Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718005-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM em face de BRADESCO SEGUROS S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Na inicial, a autora requer a condenação da ré na obrigação de realizar e fornecer todo o procedimento/materiais/honorários requeridos por sua médica, necessários ao restabelecimento de sua saúde. Narra que possui contrato de plano de saúde com a primeira ré, BRADESCO SEGUROS S.A, através da segunda ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Sustenta que apresentou um quadro de patologia retrocervical, sendo portadora de endometriose profunda, com quadro de dor pélvica crônica refratário a tratamento clínico, que repercute em perda de qualidade de vida e baixo rendimento laboral, CID N80.8, fazendo-se necessária cirurgia urgente, no entanto, eletiva. Afirma que o plano de saúde negou a solicitação nos moldes requisitados pela sua médica, liberando apenas a cirurgia e material escasso. Pedido de tutela provisória indeferido na decisão de ID no 30366222. O agravo de instrumento interposto restou provido para “determinar que os agravados autorizem todos os materiais e procedimentos prescritos pela médica assistente, para a cirurgia já autorizada pelo plano de saúde para tratamento de endometriose da agravante.” (ID no 30366297). Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré autorize a cobertura de todos os procedimentos e materiais requeridos pela médica assistente, no prazo de 15 dias a contar da intimação pessoal da ré, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, e condenar a parte requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora apresenta petição na qual comunica o descumprimento da decisão, uma vez que as rés continuam a negar os materiais e procedimentos necessários para a cirurgia (ID no 32375339). É o breve relato. Em virtude da notícia de descumprimento, intime-se pessoalmente as rés para que deem cumprimento integral à antecipação de tutela deferida, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00. Não se retire o processo de pauta. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 14:15:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador